Tribunal: TJMT
Processo: 0001998-71.2017.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001998-71.2017.8.11.0051
APELANTE(S): JOSÉ LEONARDO DE ALBUQUERQUE
APELADO(S): JOSÉ CARLOS MOREIRA DA SILVA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – CONTRATO VERBAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ABUSO DIREITO PROCESSUAL – USO DO PROCESSO PARA FINS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes no art. 80 do CPC/15, devendo estar demonstrado que a parte no processo age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, circunstâncias essas não evidenciadas nos autos.
A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sendo devida, de um lado, a devolução do preço pago e, de outro, a restituição pelas perdas e danos pelo período de uso do veículo, as quais podem ser compensadas, a ser objeto de liquidação de sentença. Precedentes.
Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001998-71.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LEONARDO DE ALBUQUERQUE - CPF: 156.379.489-68 (APELANTE), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA - CPF: 001.194.541-90 (APELADO), EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS - CPF: 991.377.472-15 (ADVOGADO), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – CONTRATO VERBAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO –
RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “
STATUS QUO ANTE
” – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –

ABUSO DIREITO PROCESSUAL –
USO DO PROCESSO PARA FINS INDEVIDOS
– AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação da parte à
sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes no art. 80 do CPC/15, devendo estar demonstrado que a parte no processo age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, circunstâncias essas não evidenciadas nos autos.

A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sendo devida, de um lado, a devolução do preço pago e, de outro, a restituição pelas perdas e danos pelo período de uso do veículo, as quais podem ser compensadas, a ser objeto de liquidação de sentença. Precedentes.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (
EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001998-71.2017.8.11.0051

APELANTE(S): JOSÉ LEONARDO DE ALBUQUERQUE

APELADO(S): JOSÉ CARLOS MOREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ LEONARDO DE ALBUQUERQUE
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, nos autos de Ação de Resolução de Contrato n.
1998-71.2017.811.0051,

ajuizada em desfavor de
JOSÉ CARLOS MOREIRA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para
declarar a resolução do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Por outro lado, condenou o requerente, ora apelante,

a restituir parte do preço pago, no valor exato de R$32.683,00 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais), atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, sobre o qual determinou a incidência de juros moratórios legais a partir do trânsito em julgado da sentença, assim também condenou o mesmo ao pagamento de 05 (cinco) salários mínimos, nos termos do art. 81, § 1o, do NCPC, em razão do desnecessário ajuizamento de uma segunda ação judicial apenas para defrontar o indeferimento de sua pretensão liminar.

Além disso, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, cuja condenação teve a exigibilidade suspensa em relação ao autor, na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 73319085/86, o apelante defende a ausência de má-fé em razão da distribuição de ação idêntica na Comarca de Várzea Grande, que teria ocorrido de forma equivocada, ao observar que o negócio jurídico verbal entabulado pelas partes foi realizado na cidade de Campo Verde, e que o requerido também possui endereço no citado município, o qual seria o foro competente para julgamento da demanda.

Esclarece que ao perceber o equívoco requereu a extinção do feito e distribuiu a demanda no foro competente.

Assenta a ausência de má-fé, porque o autor não se valeu do processo para praticar ato simulado, ou conseguir fim vedado por lei.

Alega a existência de perdas e danos, decorrentes da depreciação do veículo durante o período em que esteve na posse do apelado, bem como pelo uso da coisa durante 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, que não foi apurado quando da determinação da restituição do valor pelo recorrente.

Pontua, também, a existência de danos morais, em razão da cobrança extrajudicial realizada pelo Banco Bradesco com a inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

E assinala que na determinação da restituição da parte do preço pago não foi considerada a data em que o recorrido tomou posse do bem (13.10.14), de modo que entende ser devidas apenas 17 (dezessete) parcelas.

Por tais fundamentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões coligidas no ID n. 73319097, pelo desprovimento do apelo.

Dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista a parte recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita (decisão de Id 73314983).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante é isento de preparo, conforme certidão de ID n. 73387957.

Cuida-se, na origem, de ação de resolução de contrato proposto por
José Leonardo de Albuquerque
, ora apelante, objetivando o desfazimento do negócio jurídico entabulado verbalmente com
José Carlos Moreira da Silva
, ora apelado, e a compensação dos danos materiais e morais decorrentes do distrato.

Segundo relatou na inicial, outorgou ao apelado poderes para efetuar a venda, quitação ou transferência do veículo GM S10-Executive 2.8, ano 2009, placa KAN0479, além de terem ajustado a obrigação do demandado em quitar as prestações perante o Banco Bradesco.

Disse, ainda, que o apelado não cumpriu com nenhuma das obrigações avençadas, motivo pelo qual foi obrigado a pagar a dívida, que já constava no cadastro de inadimplentes, e, por isso, postulou a resolução do contrato verbal, com a reintegração na posse do automóvel, e a condenação do demandado pelos danos morais decorrente da restrição de crédito.

Na defesa, o requerido negou ter celebrado o negócio jurídico diretamente com o autor, ora apelante, sustentando ter adquirido o veículo de terceiro – Sr.

José Teodoro de Souza –, em 2011, o qual, por sua vez, comprou do autor em 2010. Afirmou também ter quitado 42 (quarenta e duas) prestações até abril de 2014, no valor total de R$70.416,78 (setenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos), além do ágio pago ao adquirente anterior.

Disse, ainda, que em julho de 2014, ao tentar quitar a dívida perante a instituição financeira, teria sofrido fraude, o que se fez necessário a lavratura da procuração pública para tentar desconstituir o engodo, tendo, por conta disso, pago boleto de R$20.000,00 (vinte mil reais) a terceiro fraudador.

Saneado o feito, e após a devida instrução processual, o magistrado singular entendeu pelo reconhecimento do termo resolutivo da avença e consolidou a posse definitiva do automóvel para o autor, por outro lado, determinou que este procedesse a restituição de parte do preço pago pelo demandado no valor de R$32.683,00 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais), devidamente atualizado, além de condená-lo por litigância de má-fé, pelo ajuizamento temerário de lide idêntica, condenando, ambos os litigantes, nas custas e honorários advocatícios.

Eis o dispositivo do
decisum
, por oportuno:

“[...] Pelo exposto, JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a resolução do negócio jurídico celebrado pelas Partes, de maneira a fazer restituir as Partes ao estado anterior. Consequentemente, CONFIRMO a liminar deferida, concedendo ao Requerente a posse definitiva do veículo. Por outro lado, CONDENO o Requerente a restituir parte do prego pago, no valor exato de R$ 32.683,00, atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento desta ação, em margo de 2017. Sobre tal valor, incidirão juros moratórios legais a partir do transito em julgado desta sentença. INDEFIRO o pedido de indenização por danos morais. CONDENO o Requerente, ainda, ao pagamento de 05 (cinco) salários mínimos, nos termos do art. 81, § 1°, do NCPC, em razão do desnecessário ajuizamento de uma segunda ação judicial apenas para lidar com o indeferimento de sua pretensão liminar.

CONDENO as Partes ao pagamento de honorários advocatícios ao Procurador da Parte adversa, desde logo arbitrados em 20% do valor do proveito econômico de seu Constituinte. Entretanto, dita verba terá sua exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3°, do NCPC. [...]”
– ID n. 7318559

Não se conformando com a sentença, recorre o autor, ora apelante.

Insurge-se pela condenação à
litigância de má-fé
, ao argumento de que a distribuição de ação idêntica na Comarca de Várzea Grande teria ocorrido de forma equivocada, em juízo incompetente e sustenta

a existência de perdas e danos, decorrentes da depreciação do veículo durante o período em que o apelado esteve na posse do bem e pelo uso da coisa durante 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, e advoga a existência de prejuízos extrapatrimoniais em razão da cobrança extrajudicial realizada pelo Banco Bradesco com a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Por fim, assinala que devem ser restituídas apenas 17 (dezessete) parcelas, porque não foi considerada a data em que o recorrido tomou posse do veículo (13.10.14).

A sabença, de
acordo com que se extrai do art. 5o do CPC vigente
[1]
, os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, o uso de processo para conseguir objetivo indevido, conforme prevê o art. 80, III, do CPC/15
[2]
, porque fere o dever de probidade contido no já citado artigo 5o da Lei Adjetiva Civil.

Assim é que a condenação da parte à
sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se à alguma das hipóteses constantes no art. 80 do CPC/15, devendo estar demonstrado que a parte no processo age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária.

No caso em pauta, a conduta ímproba atribuída ao recorrente refere-se à propositura de demanda anterior com o mesmo objeto perante o Juízo da Comarca de Várzea Grande, que no entender do togado sentenciante, referida demanda apenas foi ajuizada naquele foro porque o demandante não obteve a pretensão liminar requerida na primeira ação proposta.

Todavia, a alegada má-fé processual não ficou hialinamente comprovada, seja porque não demonstrado o engodo, com o objetivo de obter provimento judicial favorável, mediante uso abusivo de direitos processuais, seja porque inexistente prejuízo processual à parte adversa.

Ao que se afigura, a demanda foi proposta perante juízo incompetente, o que motivou o pedido de extinção da primeira ação e propositura da segunda no foro de Campo Verde, em observância à regra da distribuição da competência de que trata o art. 44 do CPC/15
[3]
.

Assim, erro não caracteriza litigância de má-fé. Até porque, para assim caracterizar a escolha do juiz da causa, em violação ao princípio do juízo natural, mister a existência de competência concorrente no mesmo local, e, no caso, a distribuição das demandas se deu em foros distintos, não havendo que se falar na possibilidade de optar pelo órgão julgador de preferência. Além disso, constado o equívoco, houve pedido de desistência em relação a uma das ações.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA IMPROCEDENTE – PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE REFERENTE À FALTA DE ABATIMENTO DO CHEQUE EMITIDO PELO REQUERIDO NO VALOR DE R$10.000,00 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE ALUDIDO CHEQUE TENHA SIDO EMITIDO PARA PAGAMENTO, AINDA QUE PARCIAL, DO OBJETO DA LIDE – INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA 15a DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA PACTUADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POSTULADA PELA APELADA – AUSÊNCIA DE CARATER PROTELATÓRIO DO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A repetição de indébito prevista no artigo 940 do CC tem lugar quando o autor demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas. No caso, não restou demonstrado que o cheque AAA 900094 da Caixa Econômica, no valor de R$10.000,00, emitido em favor da Sra. Vera Lucia da Silva por AFGM Locações de E E S LTDA diz respeito à relação jurídica travada entre as partes litigante, máxime se fora emitida 06 meses após o início do contrato sub judice.

A cobrança da multa prevista na Cláusula 15a do contrato firmado entre as partes requer o manejo de reconvenção, o que não se verificou na espécie.

A litigância de má-fé é o exercício de forma abusiva de direitos processuais. Ocorre quando uma das partes impõe, voluntariamente, empecilhos para atingir a finalidade da demanda. Inocorrência no caso por parte do requerido, ora apelante.
”
(N.U 0002114-83.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – DÉBITO NÃO COMPROVADO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie
.”

(TJMT – Apelação Cível no 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 22/02/2017 – DJE 24/02/2017) (sem destaques no original)

Desta forma, a
litigância
de
má-fé
só pode ser conferida quando há prova de que a parte utilizou de processo com objetivo de fraudar a justiça, circunstância não evidenciada na hipótese.

Logo, a sentença deve ser retificada para afastar a condenação do apelante, no tocante.

No que pertine
às perdas e danos
, a sentença recorrida, ao acolher o pedido de resolução do contrato decorrente do inadimplemento do demandado, ora apelado, impôs ao autor, ora apelante, a restituição de parte do preço pago pelo demandado, de modo a evitar o enriquecimento ilícito.

O juízo
a quo
considerou que o apelado realizou o pagamento de 42 (quarenta e duas) prestações, e que o apelante quitou as 17 (dezessete) prestações remanescentes, além de que à época da propositura da demanda, o veículo possuía valor de mercado na ordem de R$46.960,00 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta centavos), de modo que tendo o demandado, ora apelado, realizado o pagamento de 70% (setenta por cento) do financiamento, caber-lhe-ia a restituição da quantia de R$32.683,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais).

Questiona o recorrente que ao determinar a restituição do valor pago pelo demandado o magistrado não decotou a depreciação do bem, assim também não apurou as perdas e danos do período em que o veículo esteve sob a posse do recorrido, sem realizar nenhum pagamento, qual seja, 02 anos e 05 meses – lapso temporal entre a data do contrato [13.10.14 ] e a efetiva apreensão do bem [22.03.17].

De fato, parcial razão assiste ao recorrente quanto ao ponto,
vez que a consequência lógica da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior (
status quo ante
), pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa, o que não deve ser admitido.

Em outros termos, havendo a rescisão do contrato de compra e venda, deve-se efetuar a devolução dos valores pagos, e da mesma forma, deve ser restituída a posse sobre o bem objeto do pacto, sendo, inclusive, lhes garantido a perdas e danos pelo tempo em que se fez uso do automóvel, objeto do contrato rescindido, os quais podem ser compensados, o que deve ser aferido em liquidação de sentença.

A propósito, colaciono precedentes desta Corte, aplicáveis
mutatis mutandis
ao caso em mesa, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – ALEGAÇÃO DE ÁREA FALTANTE – VENDA AD CORPUS – PERDAS E DANOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O anterior ajuizamento de Ação de Execução interrompe o prazo para a propositura da Ação de Rescisão do Contrato.

Quando é incontroverso o inadimplemento e limitada a defesa à alegação de área faltante em venda ad corpus, deve ser mantida a sentença que rescindiu o contrato, determinou a restituição do valor pago e a condenação em perdas e danos pelo uso do imóvel.
”
(N.U 0001349-10.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2020, publicado no DJE 14/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL

C/C BUSCA, APREENSÃO E DEPÓSITO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – INADIMPLEMENTO – RESCISÃO DECLARADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO – PACTO QUE PREVÊ O A RETENÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO COMPRADOR EM CASO DE RESCISÃO PELA FRUIÇÃO E DETERIORAÇÃO DECORRENTE DO USO DO BEM – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELO COMPRADOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É efeito da rescisão do contrato de compra e venda o retorno das partes ao status quo, o que implica na recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes.

É cabível a condenação do comprador ao pagamento de perdas e danos a título de fruição do bem e sua deterioração, máxime se efetivou o pagamento de apenas uma parcela contratada, cujo quantum, deve ser abatido por ocasião da apuração do que é devido, em liquidação de sentença.
”
(N.U 0006104-89.2015.8.11.0037, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO ESTADO ANTERIOR.
PRECEDENTES DA CORTE.
1. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes. 2. A pretensão de que apenas fosse indenizada a posse do imóvel a partir do momento em que o comprador se tornou inadimplente ensejaria enriquecimento ilícito do ocupante, uma vez que as prestações pagas serão devolvidas como efeito da própria rescisão.
3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no REsp 1216477/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 07/06/2018)

Assim sendo, a sentença merecer reforma no ponto para o fim de se
determinar a compensação de valores a título de uso/depreciação do bem desde a transferência da posse em 13.10.14,
data em que foi outorgada a procuração pública ao demandado para vender ou transferir o automóvel, até a retomada pelo autor em 22.03.17, quando do cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo (Id 73314997).

Nesse ponto, também requer o recorrente seja retificada a sentença apenas para considerar o reembolso das prestações a partir da transferência da posse do automóvel (13.10.14), e não das 42 (quarenta e duas) prestações, como determinado pelo órgão jurisdicional.

Ora, como apontado no
decisum,
o carnê das prestações emitidas pela instituição financeira comprova a quitação dos boletos até a 42a parcela. Sinala-se que o pagamento dos boletos foi atribuído ao recorrido, por presunção, pelo fato de estar sob sua posse, carecendo qualquer prova de que o recorrente tenha efetuado pagamento correspondente. A quitação das parcelas independe da data em que o recorrido tomou posse do bem, de modo que a sentença não merece reparos no ponto.

Por derradeiro, no que pertine aos
danos morais
, igualmente tenho que não merece qualquer reparo a sentença recorrida, isto porque, carecendo de qualquer comprovação de prejuízos extracontratuais, não se justifica a condenação em dano moral.

A valer, em que pese o recorrente alegar que o inadimplemento das prestações pelo recorrido acarretou a inscrição de seu nome em cadastro de restrições de crédito, não há provas nesse sentido. O que se tem comprovado nos autos é apenas o inadimplemento contratual, sem qualquer lesão extrapatrimonial, a acarretar a responsabilização do demandado por dano moral, e, por consequência, a reparação pecuniária correspondente.

Como bem pontuou o togado
a quo
, “
a mora do Requerido serve apenas a resolução do contrato — tal como já se decidiu no tópico anterior —, sem o acolhimento de pretensões adicionais, tal como a de compensação por lesão extrapatrimonial
”.

Logo, não merece reparos a sentença nesse ponto.

Em razão do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
José Leonardo de Albuquerque
, de modo a reformar parcialmente a sentença recorrida, para afastar a condenação do apelante por litigância de má-fé, assim também para determinar
a compensação dos valores
pelo tempo em que se fez uso do automóvel, objeto do contrato rescindido
, em montante a ser verificado em liquidação de sentença, mantendo-se os honorários na forma como fixados na origem.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

[1]

Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

[2]

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

I
II - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

[3]

Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela
Federal,
a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária
e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021